Tribunal: TCU
Processo: 010.910/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6840/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 010.910/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Herculano da Rocha Mourão (XXX.085.336-XX); Caio Eduardo Santos Braga (XXX.429.615-XX); Caroline Ribeiro dos Santos (XXX.260.167-XX); Denil Castro Borba (XXX.144.687-XX); João Bethuel Balthazar de Oliveira (XXX.020.177-XX); Leonardo Henrique Ribeiro dos Santos (XXX.259.977-XX); Theresinha Rosa (XXX.377.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.